Tribunal: TJMT
Processo: 0016184-20.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016184-20.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO DIAS - CPF: 945.382.551-49 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FARIA FAVERO INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA - CNPJ: 19.226.866/0001-43 (APELADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (APELADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA –
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – NÃO DEMONSTRADO –

SENTENÇA MANTIDA
– DES
PROVIMENTO.

Não é nula a sentença proferida, quando as partes, devidamente, intimidas não especificam provas a produzir, além de pugnar pelo julgamento antecipado.

Não estando comprovada a relação negocial realizada entre as partes, nem a prestação de qualquer tipo de serviço para a contratante, tampouco, manteve qualquer relação negocial, a improcedência da pretensão constitui medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Roberto Dias,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Rescisão de Contrato
proposta pelo Recorrente
.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, arguindo a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que não realizou a
audiência de instrução para que fosse colhido depoimento de 02 (duas) testemunhas, para fins de comprovar seu direito. No mérito, alega que realizou contrato verbal de empreitada para construção de 139m de canaleta e 37,40m de calçada, pelo serviço prestado ajustaram mediante pagamento de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais).

Discorre sobre a validade do contrato verbal e sobre os seus efeitos jurídicos.

A parte recorrida, Objetiva Engenharia e Construções Ltda., apresentou suas contrarrazões, no id. 218807688, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Roberto Dias,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Rescisão de Contrato
proposta pelo Recorrente
.

Consta dos autos que a
Roberto Dias
, propôs a
Ação de Cobrança
, em face da
Objetiva Engenharia e Construções Ltda. e Faria Favero Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda.
, afirmando, em sua inicial, que
contrato verbal com a reclamada para realizar construção de calçadas e canaletas.

Afirmou que as duas requeridas eram responsáveis pela contratação do serviço de empreitada para construção de 139m de canaleta e 37,40m de calçada, pelo serviço prestado ajustaram mediante pagamento de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais) e, que o serviço foi realizado e não pago, restando pendente a aludida quantia.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se improcedente os pedidos formulados por ROBERTO DIAS em desfavor de OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA e FARIA FAVERO INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA – ME, extinguindo o feito com resolução do mérito.

(Sic).

Contra essa decisão,
Roberto Dias
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, analiso a questões prévia, suscitada pelo Apelante
.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O Recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, haja vista que alega ter sido tolhido de realizar
a produção de prova testemunhal, que seria essencial para dirimir a controvérsia fática dos autos.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Dessa maneira, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que a Apelante, foi devidamente intimida
para especificar provas (id. 218807664) e o próprio Apelante requereu o julgamento da lide (Id. 218807670).

Desse modo, a referida prova não foi produzida por pelo fatos das partes, devidamente, intimados não especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda.

Sendo assim, não há falar se em ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a preclusão consumativa causada pelo própria Apelante.

Diante do exposto,
afasto
a prejudicial.

Do mérito.

Do cotejo fático verifica-se que o negócio jurídico cobrado diz respeito a contrato verbal de
serviço de empreitada para construção de 139m de canaleta e 37,40m de calçada, pelo serviço prestado ajustaram mediante pagamento de R$ 7.056,00 (sete mil e cinquenta e seis reais).

Entrementes, do exame acurado dos autos, constata-se, não comprovação de que o contrato foi cumprido, ou seja,
não há prova alguma de que prestou qualquer tipo de serviço para a Apelada, tampouco, manteve qualquer relação negocial.

Denota-se, na verdade, que referidos serviços de calçamento, em verdade, foram objeto de negócio jurídico celebrado entre a Apelada e a empresa Faria Favero Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda., através de contrato de prestação de serviço em dezembro de 2014, os quais foram integralmente quitados, conforme a vasta documentação constante nos autos.

Desta maneira, se referida empresa resolveu subcontratar os serviços, não prova alguma nos autos nesse sentido.

Logo, o que se tem nos autos é a versão do Autor, ora Apelante, contraposta pela da Requerida, ora Apelada, razão por que a parte autora não demonstrou o fato constitutivo do seu direito

Desse modo, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido, haja vista que
a inexistência de qualquer indício de prova acerca da relação mantida entre o Apelante e a ora Apelada e o seu consequente inadimplemento, do suposto contrato verbal de empreitada.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
AFASTA-SE
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Civil, interposto por Roberto Dias, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024